Tribunal: STF
Processo: ARE 1589003
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por JOSIELE GOMES DE SOUSA contra acórdão do TJCE que manteve sua condenação pelo crime do art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, conforme a seguinte ementa: 

“PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO.  PRELIMINARES. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. AUSÊNCIA DOS  REQUISITOS LEGAIS. RÉ BENEFICIADA ANTERIORMENTE.  VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM  PESSOAL E APREENSÃO DO ARTEFATO OCORRIDAS FORA DA  RESIDÊNCIA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA  POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE.  PISTOLA APREENDIDA NA CALÇADA. REVISÃO DA PENA.  PEDIDO PREJUDICADO. SANÇÃO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.  RECUSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO”

2. Alega que a admissão da prova condenatória se deu a partir de ilegal violação ao seu domicílio, com ingresso forçado e sem mandado, pelo que se teria o art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 112).

3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 120.

É o relatório.

4. O recurso não comporta provimento.

5. Extrai-se do julgado que a apreensão da arma de fogo se deu sem o ingresso no domicílio, mas, ao contrário, na via pública, na calçada, em revista pessoal.

6. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 
 
7. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).
 
8. A suposta revaloração jurídica pretendida, não resiste, em verdade, ao crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:
 
Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).
 
1.Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXTENSÃO DE VANTAGENS. INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE 55. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1466749, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 17/03/2025).

9. Não fosse isso, o acórdão recorrido não debateu o argumento defensivo sob o enfoque constitucional específico, de forma que o requisito do prequestionamento também não foi atendido.

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
11. Providencie-se a devida baixa.

Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente